Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723975-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO VIEIRA GOMES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança em face de atos processuais proferidos em 5 (cinco) processos em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Narra o impetrante que nas decisões proferidas pelo Mmo juiz Júlio César Lérias Ribeiro, há um padrão que demonstra tratamento desigual e hostil ao impetrante, uma vez que todas as demandas foram indeferidas, inclusive, com indevidas condenações por litigância de má-fé ao impetrante. Acrescenta que houve inserção indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes, aceitação de procurações com vícios formais, decretação de penhora no rosto dos autos sem a devida fundamentação. Informa que as ocorrências citadas indicam possíveis violações aos princípios da imparcialidade, contraditório, ampla defesa e acesso à justiça. Junta tabela com descrição dos atos ilegais imputados ao magistrado nos cinco processos, totalizando 34 atos. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos de todas as decisões proferidas nos cinco processo, emergencialmente as duas penhoras no rosto dos autos 0763436-66.2023.8.07.0016 do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, deferida pelo juiz em tela dos autos 0704879-86.2023.8.07.0016 e 0743872-04.2023.8.07.0016; No mérito, a extinção de todas as sentença e anulação de todos os atos decisórios exarados pelo magistrado; a remoção imediata do nome do impetrante de todos os cadastros de inadimplentes; a suspensão da condenação por litigância de má-fé. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos citados. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Ressalto que das sentenças que pretende o impetrante ver anuladas, cabe recurso, não podendo o writ servir como substitutivo de recurso admissível (Súmula 267 STF). No que toca aos demais atos processuais apontados pelo impetrante, nenhum se qualifica como teratológico ou manifestamente ilegal. Ante o exposto, não há qualquer irregularidade/ilegalidade nos autos apontados pelo impetrante, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito